Tribunal: STM
Processo: 7000367-77.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000367-77.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: WILSON SALES
ADVOGADOS: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB: RJ137326) E PAULO
ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB: RJ79330)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/09/2021 a 16/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de não conhecimento, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar. No mérito, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração
opostos, por inexistência de obscuridade, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se suspeito o Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, na forma
do art. 141 do RISTM.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000367-77.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: WILSON SALES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Drs. WAGNER JÚLIO MAGALHÃES FERREIRA e PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base
em um juízo superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal
(5 dias) e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado. Preliminar de não
conhecimento rejeitada à unanimidade.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a
eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de
ambiguidade, de contradição ou de obscuridade.
Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar a pretensão
ora suscitada, inexistindo obscuridade. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão
por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar a
preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e, no mérito, por
unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração opostos por WILSON SALES, para manter
inalterado o Acórdão hostilizado.
Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Cel RRm Aer WILSON SALES contra o Acórdão
desta Corte, lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000758-
66.2020.7.00.0000.
Em Sessão virtual de 22/4/2021, este e. Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, para manter inalterado o Acórdão recorrido, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Leia-se a ementa do Acórdão (evento 44, do processo nº 7000758-66.2020.7.00.0000):
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. ESTELIONATO. NULIDADE ABSOLUTA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
DESCONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PREVISTA
NA LEI. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
A alteração trazida pela Lei nº 13.774/2018, no que tange à competência dos
Conselhos Permanente e Especial de Justiça, diz respeito ao processamento e
julgamento de civis, quando no seu art. 30, inciso I-B, previu que a competência
passou a ser monocrática, do juiz federal da Justiça Militar, que também passou a
julgar militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo. Não há que falar em afronta ao princípio do juiz natural porque o
julgamento monocrático de militar denunciado juntamente com civil por juiz federal
militar encontra previsão em legislação penal militar que foi alterada mediante
critério objetivo. Permitida a possibilidade de recorrer ao STM no caso de
condenação ou resultado outro que julgue lhe ser prejudicial, não há que falar em
afronta ao devido processo legal. Rejeição dos Embargos Infringentes. Decisão
majoritária.".
O Decisum foi publicado no DJe de 25/5/2021.
A PGJM, devidamente intimada, deu ciência da Decisão, tendo a Defesa do Cel RRm Aer WILSON
SALES oposto, tempestivamente, os presentes declaratórios (evento 49 dos Embargos Infringentes),
com efeito infringente.
Alegou a Defesa que o Acórdão objurgado está obscuro no ponto que considera não haver afronta
ao juiz natural, fazendo-se necessário aclará-lo, a fim de integralizar o julgado que pode ser
modificado.
Aduziu ser o Juiz Natural pré-determinado e determinado por lei anterior aos fatos julgados, que, no
caso, ocorreram em 2006 e 2007, por isso o julgamento deveria ter sido realizado pelo Órgão
competente à época dos fatos, se ainda existente.
Asseverou ter o Acórdão ora embargado considerado que a nova norma alterou a competência após
a ocorrência dos fatos e ao mesmo tempo entendeu não poder se falar em violação ao Juiz Natural
por haver previsão legal da nova competência fixada, fazendo-se necessário aclarar:
Qual era o órgão julgador competente para julgar oficiais quando eram denunciados juntamente com
●
civis nos anos de 2006 e 2007 e se eles ainda existem;
Se nos anos de 2006 e 2007 era possível o julgamento monocrático de oficiais denunciados
●
juntamente com civis na JMU;
Se existe ou existia norma penal militar que previa o julgamento de forma monocrática de oficiais
●
quando era denunciado juntamente com civil nos anos de 2006 e 2007;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
Sendo o juiz natural uma garantia constitucional do acusado, qual o amparo legal existente e se é
●
possível alterar o juiz natural já determinado por lei anterior aos fatos a serem julgados quando ele
existe e tem competência;
Se é possível alterar o juiz natural, uma vez que se trata de cláusula pétrea, art. 60, § 4º, inciso IV, da
●
CF.

Ao final, requereu, in litteris:
"(...) que seja já recebido, processado e julgado procedente este Embargos de
Declaração, imprimindo efeito modificativo ao mesmo, para aclarando e
integralizando o julgado corrigir a obscuridade apontada, pois não dá para entender
e não sendo inteligível o v. Acórdão Embargado e por consequência modificando o
julgado do v. Acórdão do Embargos Infringentes, ora embargado e de acordo com as
motivações acima expressas, para decretar a reforma do mesmo com o provimento
da NULIDADE ABSOLUTA DE DESCONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE
JUSTIÇA E DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO REALIZADO PELA EXMA. JUÍZA FEDERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, SENDO FLAGRANTE A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL INSCULPIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO
TRATADO INTERNACIONAL (PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA), CONVENÇÃO
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, SENDO CLÁUSULA PÉTREA, ART. 60, § 4º, IV DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NÃO PODENDO SER ALTERADA POR LEI FEDERAL E
EMENDA CONSTITUCIONAL, MAS TÃO SOMENTE POR UMA NOVA CONSTITUIÇÃO,
DETERMINANDO O RETORNO DO PROCESSO A INSTÂNCIA DE ORIGEM, A FIM DE QUE
O JULGAMENTO SEJA REALIZADO PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA, Órgão
Julgador competente, pré-determinado e determinado por lei anterior aos fatos
ocorridos e julgados, que são datados dos de 2006 e de 2007.".
A PJGM apresentou contestação na qual suscitou preliminar de não conhecimento dos Embargos por
não ultrapassarem a exigência contida no art. 542 do CPPM. No mérito, aduziu que o manejo dos
Aclaratórios revela a intenção do embargante de protelar discussão eterna, consoante inúmeros
feitos inexitosos já manejados pela Defesa.
É o Relatório.

VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou, preliminarmente, o não conhecimento dos presentes
Embargos Declaratórios, porquanto não teria ultrapassado a exigência contida no art. 542 do CPPM.
Não assiste razão ao Parquet.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Nos termos do art. 130 do RISTM:
Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por
petição eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão
embargado, que somente os admitirá se a petição indicar pontos em que o
acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifo nosso.)
Tal dispositivo, ressalte-se, não destoa da Lei Adjetiva Castrense, que, tão somente, exigiu da parte
recorrente a indicação de pontos obscuros, omissos, contraditórios ou ambíguos, e não a sua

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
demonstração (art. 542, caput, do CPPM), in verbis:
Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Portanto, a análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base
em um juízo superficial de cognição (consoante a teoria da asserção), na qual se exige apenas o
respeito ao prazo legal (5 dias) e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por
ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado.
In casu, observa-se que a petição juntada ao Evento 1 respeitou os requisitos de admissibilidade
para interposição, razão pela qual merece ser conhecida, reputando o Acórdão como obscuro no
ponto que considera não haver afronta ao juiz natural, fazendo-se necessário aclará-lo, e elencando
diversos questionamentos.
Nesse sentido tem decido esta Corte Superior de Justiça, consoante os seguintes arestos
colacionados:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MOTIM. CONTROLADORES DE TRÁFEGO
AÉREO. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. REQUISITOS
PREENCHIDOS PELA PARTE. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. SUPOSTAS OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES ALEGADAS PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DE TESE JÁ
ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PERFEITA CARACTERIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
ORDEM EMITIDA POR AUTORIDADE MILITAR COMPETENTE. PREQUESTIONAMENTO
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os
Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se
em instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do
julgado. 2. Para que sejam conhecidos, cabe à parte indicar os pontos
que entende ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar
rejeitada. Decisão Unânime. 3. Não há vício justificador para a oposição dos
Aclaratórios quando a matéria aquilatada de omissa e de contraditória foi
apresentada pela Defesa em sede de apelação, à qual se negou provimento. 4. A
ordem do superior hierárquico para o subordinado, prevista como uma das
elementares do tipo penal de motim, pode ser escrita, verbal ou, até mesmo,
emitida por gestos convencionados. 5. Estando circunscrita aos parâmetros legais,
basta recebê-la para se impor ao militar de menor hierarquia o dever de acatá-la,
sob pena de cometimento de crime e de subversão da essência do funcionamento
das Forças Armadas, Instituições regulares e permanentes, destinadas à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes,
da lei e da ordem, nos exatos termos do art. 142 da CF/88. 6. A mera contrariedade
da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o acolhimento
dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado, o que afasta o argumento de
prequestionamento por ausência de fundamentação legal, com base no art. 93,
inciso IX, da CF/88. 7. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão Unânime.
(Embargos de Declaração nº 7000912-84.2020.7.00.0000, Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 8/4/2021, DJe de 11/5/2021); (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DEFESA
CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
NULIDADE DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA NÃO ENFRENTADA. JUÍZES
MILITARES. OFICIAL DE CARREIRA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. UNANIMIDADE. O Recurso

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
de Embargos de Declaração objetiva sanear eventuais obscuridades,
ambiguidades, contradições ou omissões existentes na decisão recorrida,
de sorte que, tal como no caso em exame, e atendendo ao comando
normativo descrito no art. 542 do CPPM, cabe à Parte insurgente, tão
somente, indicar o trecho ou os pontos que assim são entendidos sob o
seu ponto de vista, sendo certo que o mérito recursal é quem irá acolher
ou rejeitar tais indicações. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
Decisão por unanimidade. Os Juízes Militares componentes dos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça serão nomeados entre Oficiais de Carreira das
Forças Armadas e estes, por sua vez, são aqueles que detém a vitaliciedade
assegurada ou presumida, excluindo-se, pois, e por motivos óbvios os chamados
Oficiais temporários. Portanto, o Oficial de Carreira é definido pela vitaliciedade e
não pelo grau ou escola de sua formação. Sendo o tema debatido nos autos, resta
prontamente atendida a pretensão de prequestionamento da matéria, para fins de
acesso à Suprema Corte. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por
Unanimidade. (Embargos de Declaração nº 7000643-45.2020.7.00.0000, Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em 15/10/2020, DJe de 29/10/2020);
(Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. OMISSÃO. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DO JUÍZO A QUO. MATÉRIA
PRECLUSA. CONTRADIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS LAUDOS MÉDICOS. INEXISTÊNCIA.
AMPLO ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. A
análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é
realizada com base em um juízo superficial de cognição, na qual, se exige
apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e a indicação dos pontos que a
Defesa, em seu entender, reputa por ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso no Acórdão hostilizado. Preliminar de não conhecimento rejeitada à
unanimidade. No tocante à arguição do embargante de nulidade processual em
virtude de suspeição ou impedimento da magistrada de 1ª instância que teria
realizado a Sessão de Julgamento na 2ª auditoria da 1ª CJM sem aguardar o
pronunciamento dessa casa, o tema foi objeto da terceira questão de ordem e,
unanimemente, rechaçado por esta Corte em sede de Habeas Corpus. Portanto, a
nulidade processual por impedimento/suspeição da douta magistrada a quo foi
alcançada pela preclusão lógica. Quanto à suposta contradição na interpretação dos
laudos médicos constantes dos autos, o Acórdão impugnado fundamentou à
exaustão os motivos pelo quais a tese de "apagão" do réu não merece acolhida. O
processo transcorreu em observância estrita ao devido processo legal, sem defeitos
(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão) a serem sanados, razão pela
qual se rejeitam os embargos declarando-os com manifesto propósito protelatório.
Decisão unânime. (Embargos de Declaração nº 7000647-53.2018.7.00.0000,
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em
4/12/2018, DJe de 14/12/2018). (Grifo nosso.)

Desse modo, se o embargante expressamente apontou os aspectos que entendeu carentes de
julgamento integrativo, não há razão para a subtração do ingresso no mérito recursal.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar.

MÉRITO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Cel RRm Aer WILSON SALES contra o Acórdão
desta Corte lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000758-
66.2020.7.00.0000.
Em Sessão virtual de 22/4/2021, este e. Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, para manter inalterado o Acórdão recorrido, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de omissão,
de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. Admissível,
outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo
Código de Processo Civil.
Sem embargo, tais hipóteses não se verificam na espécie, inexistindo defeitos a serem sanados.
Convém esclarecer inexistir a obscuridade apontada pelo embargante relativa à suposta afronta ao
juiz natural, uma vez que o julgado considerou que nova norma alterou a competência após a
ocorrência dos fatos narrados na Denúncia e ao mesmo tempo entendeu não poder se falar em
violação ao Juiz Natural, que alega ser outro pré-existente e, ainda, existente.
De início, cumpre ressaltar que os argumentos trazidos pelo recorrente em sede de Embargos
Infringentes e de Nulidade, com a finalidade de justificar a suposta afronta ao princípio do Juiz
Natural, foram no sentido de que a Lei 13.774/18 não havia alterado a competência para julgar
Oficiais Generais e que a sua intenção foi modificar a competência dos Conselhos Especial e
Permanente para julgar civis. Tendo, inclusive, alegado não poder existir dois órgãos competentes
para processar e julgar o agente infrator cuja competência seja definida de forma discricionária pelo
Juiz Federal da Justiça Militar.
Na realidade, todos os argumentos lançados pelo embargante para defender uma suposta afronta
ao princípio do Juiz Natural diziam respeito à não aceitação de alteração de competência, o que
pode se extrair claramente de suas conclusões:
"(...) a Exma. Juíza Federal da Justiça Militar não tinha e não tem competência para
monocraticamente julgar o Coronel Wilson Sales, com fulcro no art. 30, I - B da Lei
nº. 13774/2018, pois o Juiz Natural Constitucional Competente determinado e
predeterminado para realizar esse julgamento é o Conselho Especial de Justiça.
(...) esta nova norma não estabelece qual militar é alcançado e não sendo o caso de
se tratar de norma de caráter geral, quando então os Oficiais Generais também
seriam alcançados e aí julgados por um Juiz Federal da Justiça militar, e ainda a
nova norma por não ser de caráter geral e não estabelecer quem tem competência
para decidir e determinar qual militar esta alcança e não pode assim a Exma. Juíza
Federal da Justiça Militar monocraticamente decidir discricionariamente quem a
norma alcança, ficando comprovado não se tratar de competência absoluta e de
aplicação imediata em relação aos Oficiais Generais, a os demais Oficiais e a os
militares que não são oficiais, mas apenas em relação aos civis julgados pela JMU.".

E sobre tais pontos, a Decisão ora embargada foi muito clara, veja-se. In litteris:
"(...)
"
(...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
Sobre a questão, relacionada à competência da Corte, o STM, julgando a Petição nº
7000425-51.2019.7.0000, por unanimidade de votos, se posicionou no seguinte
sentido:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. "A
tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e 2º grau
na Justiça Militar da União.". (Grifei)
Realmente, não há dúvida que os conselhos são competentes para o
julgamento de militares que se encontravam em tal condição quando da prática de
delito previsto na legislação penal militar. É o que se extrai claramente dos incisos I
e II, do art. 27 da LOJM.
Também é certo que compete ao CEJ o julgamento de todos os oficiais,
exceto os oficiais-generais, inclusive os que estejam na reserva não remunerada.
Nesse sentido é o entendimento dessa Superior Corte Militar, razão pela qual trago
à baila excerto do julgado no MS Nº 7000594-38.2019.7.00.0000, da relatoria do
Ministro Marco Antônio de Farias, in litteris:
"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DEFENSIVA. NÃO
CONHECIMENTO DO "WRIT". ARGUIÇÃO DA PGJM. PRELIMINAR REJEITADA.
REAFORAMENTO DE PROCESSO. INADEQUAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEI Nº
13.774/2018. INTERPRETAÇÃO PECULIAR DA JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
INEXISTÊNCIA DE CIVIL "PURO" ENTRE OS ACUSADOS DE PRÁTICA DE CRIME DE
NATUREZA MILITAR. OFICIAL DA RESERVA NÃO REMUNERADA NO MOMENTO DA
PRÁTICA DO SUPOSTO DELITO. RELEVÂNCIA DE SUA CONDIÇÃO PESSOAL.
MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS OUTRORA APRECIADOS PELO TRIBUNAL
CONSUBSTANCIADORES DO DESAFORAMENTO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA
SEGURANÇA. ANULAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL DE REAFORAMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. As situações configuradoras do ato tumultuário, as quais têm o condão
de desafiar o manejo de Correição Parcial, podem, em caráter excepcional, diante
de flagrante teratologia/ilegalidade, justificar a impetração de "mandamus",
notadamente no contexto de medida urgente de salvaguarda de direitos do
impetrante correlacionados aos princípios constitucionais do Devido Processo Legal
e da Ampla Defesa. Rejeição da preliminar de não conhecimento do "writ", suscitada
pela PGJM. Decisão unânime. 2. A doutrina pátria desaprova a adoção do instituto
jurídico do re-aforamento de Processo, sobretudo por lhe faltar suporte legal. Nessa
perspectiva, também reputa-se inconsistente o embasamento calcado na suposta
insubsistência dos motivos ensejadores do desaforamento anterior. 3. O
superveniente surgimento de circunstâncias idôneas, amparadas em lei, tem o
condão de legitimar a consecução de um novo desaforamento. No entanto, exigível
a observância do rigor procedimental, o qual prevê, dentre outros aspectos, a
apreciação da matéria pelo Tribunal competente. 4. A alteração trazida à Lei nº
8.457/92 - LOJM (Lei de Organização Judiciária Militar) - pela Lei nº 13.774/2018 -
não autoriza, em caráter monocrático, o processo e o julgamento pelo Juiz Federal
da Justiça Militar de agente a quem é imputada a prática de crime militar quando, à
época dos fatos, já ostentava a condição de Oficial da Reserva não remunerada. As
circunstâncias, de caráter pessoal, distinguem-no do civil "puro". O Oficial da
Reserva das Forças Armadas (remunerada ou não) mantém, em igual patamar
àquele do serviço ativo, no que concerne aos parâmetros definidores de
competência em sede processual militar, via de regra, as prerrogativas e as
obrigações inerentes ao Oficialato, sendo detentor de Carta Patente. A jurisdição

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
do Conselho Especial de Justiça, na JMU, consolida o Princípio do Juiz
Natural, na hipótese. Compete ao Juiz Presidente e aos pares (Oficiais de
posto mais elevado ao do acusado), assumida a função de Juiz Militar, a
apreciação de fatos que, em tese, profanaram os valores, a ética, a
austeridade e o decoro exigíveis do Oficialato. A preservação dos cânones
cultuados na caserna se interliga à base principiológica do Escabinato e
perfaz a essência da JMU. Inteligência que deflui dos arts. 23 e 27, inciso I,
ambos da LOJM. 5. Concessão da segurança. Decisão unânime.". (Grifei)
Cediço que a grande alteração trazida pela Lei nº 13.774/2018, no que tange à
competência dos Conselhos Permanente e Especial de Justiça diz respeito ao
processamento e julgamento de civis, quando no seu art. 30, inciso I-B previu que a
competência passou a ser monocrática, do juiz federal da Justiça Militar, que
também passou a julgar militares, quando estes forem acusados juntamente com
aqueles no mesmo processo.
Nesse conspecto, cumpre ressaltar que no próprio voto vencido reconheceu-se que
a "mens legis que moveu a alteração da Lei nº 8.457/92 teve por escopo deslocar
para o Juízo monocrático apenas aqueles que praticaram o crime quando já eram
civis" em razão deles não estarem sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna.
Assim, reconheceu-se, no âmbito da divergência, que o ponto primordial da lei, no
que tange à competência da JMU, foi garantir a quem era civil na época do fato
delitivo, o processamento e julgamento por juiz civil.
Não há que falar em afronta ao princípio do juiz natural expressamente previsto no
rol do art. 5º (LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela
autoridade competente) porque o julgamento monocrático de militar denunciado
juntamente com civil por juiz federal militar encontra previsão em legislação penal
militar, que foi alterada, mediante critério objetivo, para trazer solução aos casos de
continência por cumulação subjetiva, e evitar a realização de julgamentos que
possam resultar em decisões contraditórias, bem como promover economia
processual.
Do mesmo modo, descabida a alegativa de que a regra constante do inciso I-B do
art. 30 da Lei nº 8.457/92 (LOJM), vigente a partir de 20/12/2018, por si só, retira
direito inerente ao militar de ser julgado com a observância do escabinato,
sobretudo quando se sabe que a ele é permitida a interposição de recurso para
órgão colegiado superior composto, em sua maioria, por oficiais-militares das mais
altas patentes.
Portanto, ao contrário do que sustenta o Embargante, o direito de ser julgado por
seus pares, respeitando a hierarquia, indissociável no julgamento de militar por
também militar, restou devidamente garantido pelo devido processo legal, que lhe
permite recorrer ao STM no caso de condenação ou resultado outro que julgue lhe
ser prejudicial.
Se for considerado, como alega a Defesa, que a segunda parte do inciso I-B
contraria a lógica na qual se assenta a JMU, a lógica da alteração legal também
restaria afrontada pelo julgamento do civil nos moldes do escabinato, ainda que em
grau de recurso, haja vista que a intenção do legislador era a de que o civil não
fosse submetido a julgamento no qual fossem considerados os princípios da
hierarquia e disciplina.
Então, faz-se necessário compreender que, a despeito de, geralmente, o magistrado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
civil não ter a experiência da caserna, ele se encontra apto a julgar o militar,
considerando, quando necessário, tais conceitos. Do mesmo modo, parte-se do
princípio que o julgador militar é capaz de extrair da análise da conduta praticada
pelo civil a hierarquia e a disciplina que não lhes são exigidas.
Quanto ao argumento de que os Oficiais Generais também são militares e, por isso,
podem ser enquadrados no art. 30, I - B, da Lei nº. 13.774/2018, esclareça-se tratar
de premissa equivocada, uma vez que a competência originária para o julgamento
de oficiais com tais patentes é de um órgão superior, qual seja: o STM, e encontra-
se determinada pela Constituição Federal, de maneira que, jamais, poderia ser
deslocada para o primeiro grau.
Acerca do assunto, esclarecedora a lição de Guilherme de Souza Nucci[1], in litteris:
"é possível que exista um conflito entre órgão de jurisdição superior e órgão de
jurisdição inferior, mas ambas as esferas de competência sejam fixadas na
Constituição Federal, razão pela qual deve-se respeitar o juiz natural de ambas as
pessoas. Exemplo disso é o crime militar cometido por um Governador de Estado
juntamente com Oficial General. O Chefe do Executivo deve ser Julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, a, CF), enquanto o Oficial General, embora
tenha agido em coautoria, deve ser julgado pelo Superior Tribunal Militar (art. 124,
CF). respeitasse, com isso, o estabelecido pela Carta Magna para os dois acusados.".
Por fim, trago entendimento que, ao meu sentir, deve ser examinado
posteriormente por esta Corte e, no presente caso, a despeito de não ser o objeto
propriamente dito da quaestio em análise, trago à baila apenas para reforçar o
entendimento de que não há qualquer impedimento para que o militar seja julgado,
nos casos legalmente previstos, por juiz federal da Justiça Militar. Veja-se:
Nesse conspecto, leia-se o que consta do inciso I do art. 27 da LOJM, in litteris:
" Art. 27. Compete aos conselhos: I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais,
exceto oficiais-generais, nos delitos previstos na legislação penal militar, II -
Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos
delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo.". (Grifo nosso)
Pois bem. Observa-se que, ao normatizar a competência dos Conselhos, o legislador,
diversamente da forma prevista no art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei 8.457/92, onde
determinou-se o julgamento de crime militar, previu que o processamento e o
julgamento pelo colegiado de primeiro grau se daria apenas nos casos de delitos
constantes de legislação penal militar. Não previu que lhes cabia o julgamento dos
crimes militares, que, sem dúvida, com a alteração legal do art. 9º do CPM, passou a
ter maior amplitude e englobar delitos outros além dos encontrados na lei penal
castrense.
Compartilhando desse mesmo entendimento, o eminente Ministro José Coêlho, voto
vencido no Agravo Interno Nº 7000270-14.2020.7.00.0000, que acompanhei, assim
se pronunciou, in litteris:
"12.2 Ora, uma simples leitura dos incisos I e II do art. 27 da mencionada Lei nº
13.774, de 2018, conforme foram transcritos anteriormente, é suficiente para se
chegar à conclusão de que a intenção do legislador foi a de que o Escabinato,
representado pelos Conselhos Especial e Permanente de Justiça, se ocupasse
somente do processamento e julgamento dos crimes propriamente militares e
daqueles impropriamente militares previstos no Código Penal Militar, quando
definidos de modo diverso na lei penal comum. Isso porque, sob a ótica do
resultado, a interpretação que se impera no caso é a declarativa, uma vez que o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
legislador expressamente delimitou a competência dos referidos Conselhos de
Justiça, dispondo que são competentes para processar e julgar militares, nos delitos
previstos na legislação penal militar (art. 27, incisos I e II, da Lei nº 13.774, de
2018). Vale dizer, fica descartada qualquer inferência de que a expressão legislação
penal militar seria considerada inútil ou tivesse sido empregada com qualquer outra
acepção.".
Portanto, claramente perceptível que a nova lei trouxe, intencionalmente,
importante modificação no que diz respeito às atribuições dos Conselhos
Permanente e Especial de Justiça, os quais, passaram a ter competência para julgar
militares, tão somente, nos crimes especificamente previstos na legislação penal
militar.
Em consequência, não é necessário maior esforço para reconhecer que os crimes
militares que estejam previstos em norma não castrense e que venham a ser
praticados por militares, sejam eles praça ou oficial, salvo os oficiais-generais,
deverão ser julgados pelo juiz federal militar.
A despeito da previsão ocasionar considerável mudança no que há muito vigorava
na Justiça Militar, penso tratar-se de normatização adequada e necessária para fins
de justiça, uma vez que a hierarquia e disciplina intrínsecas ao escabinato, em
regra, não devem ser objeto de exame quando da prática dos crimes militares que
encontram regramento na lei penal comum ou na lei extraordinária.
Ao revés, exigir do militar o cumprimento de tais princípios quando não pratique
delito propriamente militar ou previsto em legislação militar específica, significa
sopesar a sua conduta de maneira diferenciada da conduta do civil, a despeito das
circunstâncias, geralmente, serem as mesmas.
Ora, cediço que, nos julgamentos dos crimes militares impróprios previstos no CPM,
impõe-se ao Conselho analisar se o caso requer o exame acerca da hierarquia e
disciplina porque, não necessariamente, elas são afrontadas nos delitos dessa
qualidade.
Aliás, penso ser em função disto - não estar a observância da hierarquia e da
disciplina implícita no exame do cometimento de crime militar impróprio -, que o
legislador previu ser plausível o julgamento das praças e oficiais pelo juiz federal
militar quando denunciados juntamente com um civil. Portanto, a alteração
legislativa levou em conta a necessidade de economia processual, de evitar
decisões conflitantes e a igualdade processual, sem afrontar a essência da JMU.".
Da mesma forma, os questionamentos ora trazidos pelo embargante como questão obscura do
Acórdão objurgado também não foram examinadas de forma específica no decisum vencido,
porque, além de não terem sido objeto dos Embargos Infringentes e de Nulidade, trata-se de
perguntas com respostas óbvias, já amplamente tratadas pela doutrina e jurisprudência, bem como
devidamente consideradas no Acórdão objurgado para fins de fundamentar a ausência de afronta
ao princípio do Juiz Natural.
Nesse sentido, registre-se que há muito os tribunais superiores entendem que:
"não ofende os princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição a
redistribuição de processo pela criação de nova vara especializada na Comarca com
consequente alteração da competência em razão da matéria, para fins de melhor
prestar a jurisdição e não de remanejar, de forma excepcional e por razões
personalíssimas, um único processo."(HC 322.632/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/9/2015, DJe 22/9/2015).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
Portanto, a despeito da questão ter sido claramente tratada no Acórdão guerreado, inclusive com
menção a julgado dessa Superior Corte Militar sobre a questão, Petição nº 7000425-51.2019.7.0000,
também não se pode olvidar que se tratar de matéria já pacificada, no sentido que, em regra,
modificadas normas de competência mediante a criação ou extinção de vara, de foro por
prerrogativa de função, ampliada ou diminuída a competência do tribunal, a lei nova terá aplicação
imediata, sem que se fale em violação ao referido princípio. In litteris:
"AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL E NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. CIÚME. MOTIVO TORPE.
CONSELHO DE SENTENÇA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E 7 DO
STJ. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRONÚNCIA E
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME
CONEXO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS.
1. Não incidem as Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ quando a fundamentação do
recurso especial está de acordo com a legislação federal apontada como violada e a
questão discutida não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, mas,
tão somente, a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada
ao artigo de lei apontado como violado.
2. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da
existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue,
monocraticamente, recurso especial, com esteio em óbices processuais e na
jurisprudência dominante desta Corte hipótese ocorrida nos autos.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que não se
pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença circunstância que, numa
análise objetiva, se mostra viável, ao menos em tese, e de que cabe àquele mesmo
Conselho decidir se o paciente praticou o ilícito motivado por ciúme, assim como
analisar se o referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que
qualifica o crime de homicídio.
4. Admite-se a redistribuição da ação penal em razão da criação de novas
varas criminais ou de alteração das competências das preexistentes,
mediante a edição de Resolução do respectivo tribunal, sem que isso
importe em violação do princípio do juiz natural, como na hipótese, em que
o feito foi inicialmente distribuído para a Vara Única de União da Vitória e,
posteriormente, com a entrada em vigor da Lei n. 16.833/2011,
redistribuído à 2ª Vara Criminal criada naquela Comarca.
5. Não prospera a alegação de excesso de linguagem por ocasião da decisão de
pronúncia, pois as instâncias de origem não emitiram juízo de valor acerca da
certeza da autoria, mas, tão somente, indicaram as provas carreadas no processo
que as fizeram concluir pela materialidade dos delitos (homicídio qualificado e
ocultação de cadáver) e pela clareza dos indícios de autoria, elementos suficientes
para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri.
6. Uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios
suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é
manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos
jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP.
7. Na hipótese, as cortes antecedentes entenderam haver prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria. Para afastar as conclusões do Tribunal estadual - a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d9d6e49
fim de entender pela manifesta improcedência da acusação quanto ao crime
conexo, como quer a defesa -, seria necessário o reexame de provas, o que é
vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. Agravos regimentais não providos." (Grifo nosso)
(AgRg no REsp 1720550/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 15/6/2021, DJe 22/6/2021).
Portanto, as razões de decidir do Acórdão mostram-se suficientes para afastar as pretensões ora
suscitadas, inexistindo qualquer obscuridade.
Posto isso, conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos por inexistência de obscuridade,
mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.